Tribunal: TJPA
Processo: 0823086-24.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823086-24.2024.8.14.0401

APELANTE: MILTON PEREIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE SKANK E OXI. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CARGA. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FRANCISCO RODRIGUES LIMA FILHO contra sentença que o condenou às penas de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos que o recorrente transportava, em caminhão embarcado em empurrador fluvial oriundo de Manaus/AM com destino a Belém/PA, 129,525 kg de skank e 61,855 kg de oxi, totalizando 191,380 kg de entorpecentes, ocultados em caixas lacradas no veículo. O acusado alegou desconhecer o conteúdo ilícito da carga e sustentou ter sido contratado para transportar peças de motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito de tráfico interestadual de drogas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos toxicológicos provisório e definitivo, os quais atestaram a apreensão de 61,900 kg de cocaína na forma petrificada e 129 kg de maconha do tipo skank.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, apreensão e diligências investigativas foram coerentes, harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, revelando que o recorrente era o responsável pelo caminhão utilizado no transporte da droga.

A versão defensiva de desconhecimento da natureza da carga mostra-se inverossímil diante das circunstâncias do caso, especialmente porque o recorrente aceitou transportar caixas lacradas para pessoa desconhecida, sem documentação fiscal e mediante promessa de elevado pagamento.

A elevada quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas ao modo sofisticado de ocultação da carga e ao transporte interestadual, evidenciam o dolo e a destinação mercantil da droga.

A jurisprudência do STJ reconhece validade probatória aos depoimentos policiais quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas, o contexto do transporte interestadual e o grau de organização empregado na ocultação da carga demonstram dedicação do recorrente à atividade criminosa, impedindo a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associadas às circunstâncias do transporte e ocultação da carga, constituem elementos suficientes para comprovar a prática do tráfico interestadual de entorpecentes.

A alegação de desconhecimento do conteúdo ilícito da carga não prevalece quando as circunstâncias do caso evidenciam ciência e adesão voluntária ao transporte da droga.

A expressiva quantidade de entorpecentes e o contexto organizado do transporte demonstram dedicação à atividade criminosa e afastam a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, V; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AREsp nº 2229406/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 17.12.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0327.20.000852-9/001, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 29.07.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MILTON PEREIRA MARQUES (
ADVOGADO: Marcos Jose Siqueira Das Dores
OAB-PA 14870),

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto artigo do 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese absolutória, pela ausência de intensão de incorrer no tipo penal incriminador. Por fim, asseverou que fosse reconhecido e aplicada a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

No dia 30/10/2024, por volta das 16h (BOP no ID Num. 130421154 - Pág. 27), a equipe da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, realizou uma abordagem de rotina no Empurrador JEAN FILHO LVIII, nas proximidades da Base Fluvial. Durante a abordagem a um caminhão CARRETA, PLACA MJR 4G75, que levava o cavalinho, PLACA ANO MKV 7C56, a equipe, utilizando o cão farejador do BAC, logrou êxito em encontrar 129,525 KG (cento e vinte e nove quilos e quinhentos e vinte e cinco gramas) da droga conhecida popularmente como SKANK (MACONHA), distribuído em 118 pacotes; bem como 61,855 KG (sessenta e um quilos e oitocentos e cinquenta e cinco gramas) do entorpecente vulgarmente identificado como OXI, distribuído em 57 pacotes, totalizando 191,380 KG de material entorpecente, conforme Termo de Exibição e Apreensão em ID Num. 130421154 - Pág. 2. Identificaram que o veículo, juntamente com o condutor (Lista de Passageiros no ID 130421154 - Pág. 34), embarcou em Manaus/AM com destino a Belém/PA (embarcado pela empresa MADEREIRA TUPI INDUSTRIA E COMCERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 34.935.025/0001-07) e que o motorista do caminhão comunicou ao comandante que precisaria desembarcar em Parintins, pois a esposa dele estava passando mal, e levou consigo as chaves do veículo. Após pesquisas no INFOSEG, o motorista foi identificado como MILTON PEREIRA MARQUES, ora denunciado. Continuando as investigações, policiais civis iniciaram buscas e campanas nas imediações (em hotéis e demais localidades adjacentes) do Porto Passarão - JF de Oliveira Navegação, localizado na Av. Arthur Bernardes, local de desembarque do empurrador, a fim de encontrar MILTON PEREIRA MARQUES, o qual foi localizado em um bar nas proximidades do Porto Passarão, reconhecido por meio de fotografia digital fornecida pelo INFOSEG. A abordagem foi realizada pelo policial Sabino Pires Necy da Divisão Estadual de Narcóticos, o qual conduziu o acusado à delegacia de polícia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Todo o material entorpecente foi apreendido junto a UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR, MARCA SANSUNG, MODELO GALAXY A03 CORE, SM-A032M/DS, IMEI 1 350 057 301 403 098 E IMEI 2 352 482 880 403 096. (Auto de Exibição e Apreensão de Objeto em ID Num. 130421154 - Pág. 46). Na ocasião, o comandante da embarcação, o Sr. Carlos Ramão Salles de Souza, também foi conduzido à delegacia para prestar depoimento como testemunha. Em termo de depoimento (ID Num. 130421154 - Pág. 29) informou que não conhece o denunciado, que não presenciou o embarque das carretas ocorrido em Manaus e que nunca foi parado pela polícia com ocorrência de drogas a abordo. A testemunha Luciano Calandrini de Azevedo, policial militar, em depoimento ID 130421154 – Pág. 32, informou que realizava abordagem de rotina no Empurrador Jean Filho LVIII, quando o cão farejador BAC teve uma mudança de comportamento em frente ao caminhão de placa MJR 4G75, que levava o cavalinho de placa MKV 7C56, ocasião em que foi encontrado SKANK distribuídos em um grande número de pacote. O condutor Sabino Pires Necy (ID 130421154, Pág 12), e as testemunhas Kerly Francisco Araújo Soeiro (ID 130421154, Pág 14) e Jonatas Rabelo Galvão ((ID 130421154, Pág 16), policiais civis, relataram que participaram das diligências executadas a partir da identificação do condutor do veículo e sua prisão em flagrante. Em auto de qualificação e interrogatório de ID 130421154 - Pág. 19/23, MILTON PEREIRA MARQUES informou que o caminhão é de propriedade do Sr. Ângelo, conforme CRLV, e o semirreboque (cavalo) está em nome de sua companheira Fernanda Conceição Rocha. Relatou que deixou o caminhão na balsa, especificamente no pátio da empresa JF OLIVEIRA NAVEGAÇÔES, em Manaus/AM, no dia 26/10/2024 e a embarcação partiu no dia 27/10/2024. Alegou que recebeu uma ligação de um cidadão chamado SILVIO, que ofereceu 10.000 mil reais para que transportasse de Manaus até Belém caixas de reposição de peças de moto. Que mesmo com a desconfiança de que os pacotes poderiam ter material entorpecente, aceitou a proposta e recebeu 7 caixas grandes de papelão de um veículo GOL

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA.

Nesse ponto, a combativa defesa sustentou a tese absolutória, com supedâneo de que ignorava o conteúdo das mercadorias embarcadas em seu caminhão se tratava de drogas, pois acreditava que eram caixas de reposição de peças de moto.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva, pode ser verificada através do Boletim de ocorrência (ID 26030083, Pág. 27); pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 26030083, Pág. 28); pelo Laudo Toxicológico Provisório (ID 26030083, Pág. 50/51) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 26030254, Pág. 01/02), que descreveu que o material apreendido Tratam-se de 2.1 – 57 (cinquenta e sete) tabletes envoltos em plástico transparente e fita adesiva de cor verde, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 61900g (sessenta e um mil e novecentos gramas), isto é, 61,900 kg (sessenta e um quilogramas e novecentos gramas). Observou-se a presença de pó de café impregnados em alguns tabletes, assim como também, recortes de papel de cor azul com as letras “RX” (ver imagem 02). 2.2 – 118 (cento e dezoito) tabletes envoltos com balões nas cores branco, azul, verde, cinza, laranja, preto, rosa e fita adesiva de cor marrom e plástico transparente, todos, contendo, erva seca prensada de coloração esverdeada, apresentando um total de 129000g (cento e vinte e nove mil gramas), isto é, 129,0 kg (cento e vinte e nove quilogramas).

Na hipótese, a testemunha
Sabino Pires Necy
afirmou:

Que,
a carreta estava na balsa sem o condutor, que o réu era o condutor, que ele foi detido em um bar em Belém, que o réu teria dito que desceu da embarcação durante o trajeto, que pegou um voo e veio para Belém, que identificaram o réu pelas características físicas informadas e que o réu teria informado que recebeu uma quantia para o transporte da mercadoria (...)” (Depoimento transcrito da sentença de Id nº 26030323, Pág. 03).

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha policial civil
Kerly Francisco Araújo Soeiro
afirmou:

Que, o réu estava em uma lanchonete próximo ao local onde chegaria a embarcação, que identificaram o réu a partir da lista de passageiros da embarcação, que a droga foi apreendida na base Antônio Lemos em Breves, que o trajeto é comum como tráfico de drogas, que os portos do Pará são comumente utilizados para transportar drogas para o Nordeste e para o Sudeste e ainda são os mais próximos da Europa (...)” (Depoimento transcrito da sentença de Id nº 26030323, Pág. 03).

A testemunha policial civil Jonatas Rabelo Galvão, em juízo, afirmou:

Que,
o réu estava em uma lanchonete, que ele se apresentou como o responsável pela carreta, que o réu informou que estava transportando peças de motocicletas desde Manaus, que o réu aparentou surpresa ao tomar conhecimento de que a carga não consistia em peças de motocicletas, que o réu desceu da embarcação em Paritins, que o réu foi que lancha até Santarém e de Santarém pegou um voo para Belém
(...)”
(Depoimento transcrito da sentença de Id nº 26030323, Pág. 04).

Por sua vez a testemunha
policial civil
Luciano Calandrini de Azevedo
, em juízo, afirmou:

Que, participou da apreensão das drogas, que foi o cão farejador que identificou os entorpecentes, que havia entorpecente no cavalinho e nos compartimentos da carreta, que o veículo estava sem responsável, que souberam que o condutor teria deixado a embarcação em Santarém, que uma pedra de oxi pequena costuma custar R$20,00, que é uma droga cara e que o oxi causa muita dependência (...)” (Depoimento transcrito da sentença de Id nº 26030323, Pág. 05).

Ao ser interrogado o recorrente MILTON PEREIRA, narrou:“(..) que trabalha como caminhoneiro há 26 anos, que trabalhava de forma autônoma, que o caminhão que conduzia era alugado, que foi contratado para transportar madeira por um indivíduo chamado Rodrigo em Roraima para Natal, que seguiu para Manaus, que em Manaus um indivíduo chamado Silvio lhe contratou por R$4.000,00 para transportar umas peças de reposição para Belém, que as peças estavam em seis caixas, que não tinha conhecimento que nas caixas havia drogas, que não abriu as caixas porque estavam lacradas, que não houve permissão para abertura das caixas, que não lhe foi entregue nota fiscal, que a nota fiscal lhe seria entregue em Belém, que somente em Belém há fiscalização, que não conhecia Silvio, que ele lhe abordou e lhe questionou se passaria por Belém, que Silvio lhe pagou R$3.000,00, que prometeu pagar o restante em Belém, que deixou o caminhão na embarcação como de costume para pegar um veículo mais rápido até o destino e poder descansar, que a capitania dos portos não permite que os condutores permaneçam em cima das balsas, que Fernanda da Conceição Rocha é sua companheira e que o seu depoimento extrajudicial não reflete suas declarações

Com efeito, diante das provas colacionadas no acervo processual, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente no delito em análise, não havendo motivos para acreditar que o réu desconhecia o conteúdo da mercadoria que transportava, principalmente pela forma que teria sido contratado, ou seja, por uma pessoa desconhecida.

Nesse cenário, foram apreendidas 61,900kg de cocaína na forma petrificada e 129kg de maconha, acondicionadas em seis caixas lacradas, causando mais estranheza o fato de ser vedado saber a natureza da carga. De todo modo, a combativa defesa não apresentou qualquer motivo relevante que pudesse de alguma forma, embasar a tese defensiva, de que o recorrente desconhecia que transportava drogas. Contudo a acusação, demonstrou que a conduta do recorrente se amoldou ao tipo insculpido no art. 33 da Lei 11.343/06, principalmente pelos relatos testemunhais que ratificaram as provas orais constantes do acervo:

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Notadamente, para a configuração do tipo do tráfico, prescindível a prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda, como se pode verificar na rubrica lateral “ainda que gratuitamente", bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu na espécie.

Desse modo, diante dos fatos e das provas que fazem parte do acervo processual, inegável que o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06, não havendo espaço para se cogitar em insuficiência de provas.

IV – DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Nesse ponto a defesa técnica, pleiteou o reconhecimento e aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Contudo, sem razão a defesa.

Notadamente, para
o reconhecimento do privilégio supracitado, exige-se, de forma cumulativa, a presença de quatro requisitos: que o autor seja primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

Na espécie, conveniente observar que a dedicação a atividades criminosa não pode ser apreciada pela certidão de antecedentes criminais, devendo ser aferida do conjunto probatório, visto que a lei já conta como requisitos a primariedade e os bons antecedentes. Dito de outro modo, a benesse seria voltada apenas para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente e de modo ocasional, e não para o traficante contumaz, que exerce, permanentemente, a atividade ilícita, como no caso em apreço onde foram apreendidas
61,900kg de cocaína na forma petrificada e 129kg de maconha, acondicionadas em seis caixas lacradas.

In casu
, percebe-se que, na hipótese, a dedicação a atividades criminosas por parte do réu restou devidamente demonstrada, pelas circunstâncias acima, que conjugadas, impedem o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, como se pode constatar pela jurisprudência do Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS DE MERCANCIA APREENDIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 40, V, DA LEI N. 11 .343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial no qual o recorrente contestava a condenação por tráfico de drogas e a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006. O recorrente, primário, alegava que a quantidade de drogas não seria suficiente para evidenciar dedicação à atividade criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a quantidade de entorpecentes apreendida, por si só, é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência desta Corte estabelece que, para a concessão da causa de diminuição do § 4º do art . 33 da Lei nº 11.343/2006, o réu deve preencher cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não pertencimento a organização criminosa. 4. No caso em análise, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (644,93 gramas de maconha e 5,89 gramas de ecstasy), aliada à apreensão de balança de precisão e materiais característicos do tráfico, indicam dedicação do recorrente a atividades ilícitas, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 5. A causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, referente ao transporte de drogas, foi corretamente aplicada, o que reflete na exasperação da pena. 6. A revisão da dosimetria da pena, com base no entendimento desta Corte, resulta na fixação da pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado. IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - AREsp: 2229406 MG 2022/0326671-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

E ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - (...) - APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NO TRÁFICO - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE. (...). 3. Descabida a concessão do tráfico privilegiado, quando cabalmente comprovada a dedicação do acusado a atividades criminosas. (...)" (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.20.000852-9/001, Relator (a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2021, publicação da súmula em 02/08/2021 - ementa parcial).

Destarte,
o transporte de uma
expressiva quantidade e diversidade de drogas
escondidas em um caminhão, demonstra profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, justificando a
não concessão do tráfico privilegiado
(previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 30/06/2026